Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-59.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CAESB. CONTA DE ÁGUA. ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE CONSUMO. EXCESSO NA COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.SENTENÇA CASSADA.
1. Com lastro nos documentos acostados aos autos, defere-se à recorrente os benefícios da justiça gratuita.
2. Narra a autora que a média de consumo de sua residência, localizada na cidade de Riacho Fundo, é de 11m3, valor aproximado de R$90,00 (noventa reais). Alega que nas faturas com vencimento em 09/2019 e 12/2019, lhe foram cobrados valores exorbitantes, R$ 1.580,53 (73m3) e 1.171,61 (57m3), respectivamente. Informa que solicitou a vistoria do hidrômetro, porém a ré não atendeu ao seu pedido. Argui que como não tinha condições de quitar as cobranças o fornecimento de água foi suspenso. No dia 15/01/2020, abriu nova ordem de serviço para vistoria (protocolo no 2020.015.2571305), contudo o serviço não foi realizado pela ré, sob o argumento de ausência do morador no local, embora a autora resida em prédio comercial. Aberta reclamação na Ouvidoria (protocolo no 823/022020), apenas foi retificada a fatura com vencimento em janeiro/2020. Requer a condenação da ré a: a) abster-se de providenciar o corte do fornecimento de água à residência da parte autora, bem como para que não promova a sua inscrição nos cadastros de inadimplentes, tais como SPC e SERASA; b) revisar as faturas do mês de agosto de 2019, no valor total de R$ 1.580,53, juntamente com a fatura do mês de novembro de 2019, no valor de R$ 1.171,61, para serem reduzidas ao valor de consumo médio de 11m3 (R$ 90,00), tornando nulo o parcelamento realizado para reativar o fornecimento de água, sob pena de multa diária a ser estabelecida por Vossa Excelência; c) pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, visando desestimular a prática dessa conduta.
3. Insurge-se a autora contra a sentença que declarou extinto o processo, sem julgamento do mérito, diante da necessidade de perícia no hidrômetro nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95 c/c art. 485, IV, do CPC.
4. Sustenta a recorrente, em síntese, que a relação é consumerista, cabendo à recorrida o ônus da prova de regularidade do serviço prestado e que a vistoria foi realizada de forma adequada. Ressalta que há inúmeros julgados das Turmas Recursais sobre o tema. Pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a preliminar de incompetência, em razão da complexidade da matéria, e no mérito sejam julgados procedentes os pedidos da exordial.
5. No caso em espécie, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC.
6. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e a hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório de legitimidade da cobrança do valor apontado como exorbitante na pessoa da empresa ré.
7. Não obstante, a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o valor da conta de água em face de sua média do consumo, cumpriria ao fornecedor, ora recorrido, demonstrar a exatidão da medição e o consumo elevado, conforme regra do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
8. Além disto, os Juizados Especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do feito.
9. No caso em espécie, não há qualquer elemento de prova que afaste as alegações de fato formuladas pela parte autora, que são verossímeis e estão em consonância com as provas vertidas nos autos (faturas anexadas pela parte autora que comprovam o discrepante valor cobrado em setembro/2019 e dezembro/2019 em relação aos demais meses faturados). Assim, desnecessária a realização de prova pericial. Os documentos carreados ao feito indicam a exorbitância das cobranças atinentes aos meses de setembro/2019 e dezembro/2019 em relação ao padrão de consumo. Desnecessária, portanto, a realização de perícia.
10. Preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa afastada, firmando-se a competência dos juizados especiais cíveis para apreciação do feito
11. Posto que há pedido de indenização a título de dano moral, e sendo necessário ouvir a autora a respeito da desídia da ré em resolver o imbróglio, em especial, quanto aos pedidos de vistoria não realizados a tempo e modo adequado pela recorrida, e da suspensão do fornecimento de água, inviável aplicar na espécie a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento, inclusive com a realização de audiência de instrução e julgamento. A anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem, é medida que se impõe.
12. Recurso do conhecido. Preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa afastada. Provido. Sentença cassada.
13. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento das custas ou honorários advocatícios.